Tribunal: TJES
Processo: 0024684-79.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024684-79.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLYNTHO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0024684-79.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLYNTHO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS CONTRA MULHER.
ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
.
PEDIDO INEXISTENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado e exame de lesões corporais.

2.
A pena-base não merece retoques, uma vez que o juízo de primeiro grau a fixou em seu mínimo legal.

3.
A incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher), de modo conjunto com disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
. Conforme orientação jurisprudencial, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021). Precedentes.

4.
Incide a atenuante da confissão espontânea ainda que qualificada. Precedentes.

5.
Não há o que se falar em afastamento da indenização por danos morais, quando sequer houve pedido, tampouco condenação. Ausência de interesse recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0024684-79.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLYNTHO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
OLYNTHO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de
4 (
quatro
)
meses
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, no dia 14 de novembro de 2014, por volta de 01h50min, no bairro Vila Nova de Colares, o apelante agrediu fisicamente a vítima Jaqueline Oliveira Souza, sua ex-companheira.

Conforme a exordial, a vítima avistou o apelante na porta de sua residência e, temendo um escândalo, permitiu que ele entrasse no quintal para que pudessem conversar. Minutos depois, o telefone da vítima tocou e tendo em vista que ela não quis atendê-lo, OLYNTHO, com raiva, pegou o celular da vítima e jogou contra a parede. Em seguida, a segurou pelos cabelos, tendo a vítima conseguido se desvencilhar o empurrando.

A peça acusatória aponta que, o apelante pegou uma vassoura e começou a agredir a ex-companheira com o “cabo da vassoura”, além de ter desferido um tapa em seu rosto. Insta que a vítima conseguiu mais uma vez se desvencilhar do denunciado e saiu correndo para pedir socorro à policia militar.

O recorrente (fls. 57/68), em síntese, requer
(I)
sua absolvição, sustentando não haver provas para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela
(II)
redução da pena-base em seu mínimo legal,
(III)
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, bem como
(IV)
o reconhecimento da atenuante da menoridade penal e
(V)
o afastamento da condenação por danos morais (ou redução do valor). Por fim, pleiteia pela
(V
I
)
concessão da justiça gratuita.

Incabível o pleito absolutório.

Nota-se, contudo, que a
autoria e materialidade
estão
sobejamente comprovadas
pelo boletim unificado nº 22952067 (fls. 06/08), laudo de exame de lesões corporais (fl. 18), bem como pelos depoimentos e declarações prestados em sede judicial e extrajudicial pela vítima e testemunhas.

A
vítima
, em suas
declarações extrajudiciais
(fls. 15/15-v), relatou que o apelante aguardava a vítima próximo a sua residência, ainda que já separados. Assim que a avistou, se aproximou, tendo a vítima dito que não queria conversar com ele e entrado em seu quintal. Todavia, o apelante insistiu e a impediu de fechar o portão. Ato contínuo, o apelante entrou no quintal após a vítima ter desistido de trancar o portão e continuou insistindo em querer conversar e a dormir na casa dela.

A vítima relata que não permitiu que OLYNTHO ficasse ali e que, posteriormente, o celular da vítima tocou e ela não atendeu na frente dele. Isso deixou o apelante com raiva, tendo ele pegado o celular da vítima e jogou contra a parede. Em seguida, a segurou pelo cabelo, enquanto a vítima tentou se defender e o empurrou. Ato contínuo, o apelante pegou uma vassoura que estava no quintal e começou a agredi-la com o cabo da vassoura, tendo ela lesionado a cabeça, o braço esquerdo e a perna direita.
Conforme a vítima, ela tentou correr, todavia, ele ainda a segurou pela camisa e deu um tapa no seu rosto. Conseguindo se soltar, a vítima saiu correndo para a rua e chamou a policia militar.

Em juízo
, a
vítima
confirmou os fatos (mídia, fl. 47), dizendo que foi agredida com um tapa no rosto e uma vassourada.

Relembro que, em crimes como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

No mesmo sentido, observa-se que o
exame de lesões corporais
(fl. 18) aponta que houve ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de ação contundente que resultou em “
equimose com tumefação em face interna de terço inferior de antebraço direito
”.

Por sua vez, o apelante, em seu
interrogatório judicial
(mídia, fl. 47)
confessou parcialmente
os fatos, afirmando que houve uma discussão verbal e que chegou a desferir um tapa no rosto da vítima, mas que não a agrediu com um cabo de vassoura.

Portanto, observa-se que o
conjunto probatório é suficiente
pa
ra a condenação
do apelante
.

Passo à
dosimetria da pena
.

A pena abstrata é de 3 meses a 3 anos de detenção. Observa-se que a
pena-base foi fixada em seu mínimo legal
, ou seja,
03 (três) meses de detenção.

Logo, o pedido de redução da pena-base em seu mínimo legal resta prejudicado. Ausente interesse recursal, NÃO CONHEÇO do pedido.

Prosseguindo,
n
a segunda fase
, o juízo
a quo
acrescentou um mês à pena em razão da incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal (praticados prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher).

De fato incide a mencionada agravante, devendo observar que a “aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico -
não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).

Todavia, verifica-se que incide a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial. Em caso semelhante o STJ:

[...] A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - AgRg no HC: 638926 SP 2021/0003743-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Dessa forma, compensando-as, fixo o
quantum
intermediário em
3 meses de detenção.

Por outro lado, incabível falar na atenuante da menoridade relativa. Isso porque o apelante nasceu em 19/12/1977, portanto, à época dos fatos, tinha cerca de 36 anos.

Na terceira fase
, ausente causas de aumento e de diminuição da pena. Assim, fixo-a
em definitivo deve ser fixada em 3 (três)
meses
de detenção,
mantido o regime inicial
aberto
para cumprimento de pena.

Em relação ao
afastamento da indenização por danos morais
, verifica-se a matéria não foi objeto da ação.
Ausente interesse recursal, NÃO CONHEÇO do pedido.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita
, incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para
redimensionar a pena para 3 (três) meses de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.